Tribunal: TJES
Processo: 0011917-77.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011917-77.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011917-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011917-77.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN CERQUEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do lnquérito Policial em anexo, que serve do base a presente denUncia que, no dia 19 de julho de 2021, por volta das 20h:56min, na Rua Nossa Senhora da Penha, Bairro Barramares, MunicIpio de Vila Velha/ES, o ora denunciado RYAN CERQUEIRA FERNANDES foi preso em flagrante delito por, consciente e voluntariamente, vender e trazer consigo, para fim de comércio, 33 (trinta e três) buchas de "maconha" e 10 (dez) pedras de "crack", tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendida, ainda, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular da marca Sarnsung, cor preto (vide Boletim Unificado as fis. s1n01 Auto de Apreensão a fi. s1n0e Auto de Constatacão Provisórios de Natureza e Quantidade do Drogas a fi. s1n0). Narram Os autos que, nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, durante patrulhamento preventivo, visualizaram o denunciado RYAN CERQUEIRA FERNANDES em atitude suspeita, o qual apresentou nervosismo ao perceber a aproximação policial. Ante a suspeita, os PMs realizaram a abordagem e revista pessoal no denunciado, localizando, no bolso de sua bermuda. 04 (quatro) buchas de "maconha" e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Indagado acerca da procedência das drogas, respondeu o denunciado que estava comercializando no local, razão pela qual os PMs, com auxilio de cão farejador, procederam com buscas no local, quando culminaram por localizar mais 29 (vinte e nove) buchas de "maconha", além de 10 (dez) pedras de "crack", as quais compunham todo o material ilícito que o denunciado comercializava, tendo sido tais substâncias localizadas em frente a residência do mesmo. Pelo exposto, não ha dúvidas quanto a materialidade do crime apontado, que restou demonstrada no Boletim Unificado as f/s. s/n0, Auto de Apreensão a fi. s1n0e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas a fi. s/n°, constatando-se a natureza do uso proscrito das substâncias ilIcitas apreendidas em poder do denunciado. Da mesma forma, a autoria restou evidenciada no caderno investigativo, urna vez que os depoimentos acostados nos autos demonstraram a dinâmica da prisão e apreensão dos ilícitos em comércio promovido pelo denunciado, o qual, interrogado, confessou a prática espüria do mercadejo de drogas. LO x Pelas circunstâncias, somando-se todos os elementos de provas retro destacados, estandoo denunciado de posse do material ilIcito destinado a mercancia, e, portanto, em plena atividade do nefasto comércio de entorpecente, foi o mesmo conduzido em flagrante delito a Delegacia aj para as providências de praxe.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca a defesa, a absolvição, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, auto de apreensão de fls. 20 e laudo de exame químico de fls. 67/68.

O policial militar Roger, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que o acusado estava portando drogas, e que o local da abordagem é de intenso tráfico de drogas.

O PM Roger, ainda, afirmou que o entorpecente estava embalado em condições prontas para o comércio, bem como salientou que Ryan teria confessado a prática delituosa.

O PM Pablo, asseverou que procederam à abordagem do acusado Ryan, sendo encontrado no bolso dele algumas porções de maconha.

O PM Pablo também pontuou que, com o auxílio do cão farejador, foi possível apreender mais maconha e crack, em local situado em frente à casa de Ryan.

O acusado, por sua vez, afirmou que a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal.

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, bem como com base nos demais elementos carreados nos autos, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art.307 do Código Penal.

Importante pontuar que, meras alegações por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado.

Nessa linha, não vejo motivos para afastar a condenação nas iras do art. 33 da Lei 11.343/2006, eis que a mesma encontra-se lastreada em vasto conjunto probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

10 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.